Tribunal: TJMT
Processo: 1024206-12.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (RECORRENTE), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), RESTAURANTE E LANCHONETE DO GAUCHO LTDA - CNPJ: 11.023.572/0001-02 (RECORRIDO), ANTONINA LOPES DE ALMEIDA MARTELLI - CPF: 522.426.501-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1024206-12.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

04/04/2023

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO

Recorrido(s):

RESTAURANTE E LANCHONETE DO GAUCHO LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTAURANTE. DEMORA NO PREPARO DE REFEIÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA A PERSONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO postula a condenação do Recorrido em danos morais, em razão de demora para o preparo de refeição.

2.
Sustenta o Recorrente que o Recorrido não lhe atendeu em tempo razoável para o preparo do prato de refeição que seria consumido no restaurante, em que afirma que o atendimento superou a 04 (quatro) horas.

3.
Pelas provas dos autos, percebe-se que o Recorrente realizou um pedido de porção de batatas às 13h39min, sendo que encerrou a conta às 15h16min e, em que pese não tenha sido realizado o preparo do pedido de galinhada, percebe-se que a Recorrida não procedeu com a cobrança do referido prato.

4.
Outrossim, ainda que tenha ocorrido falha na prestação de serviço, com o não preparo do prato de refeição, entendo que a irregularidade não é capaz de gerar ofensa a personalidade subjetiva do Recorrente.

5.
Nesse sentido, verifico que a situação vivenciada pelo Recorrente não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, isso porque a parte sequer comprova a ocorrência de prejuízo a sua honra subjetiva.

6.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.
Ainda, é importante consignar que não é qualquer atitude capaz de ocasionar ofensa moral, sob pena de banalização do instituto.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023